Tribunal: TJES
Processo: 0000279-73.2022.8.08.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000279-73.2022.8.08.0015

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SEBASTIAO ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES que pronunciou o recorrente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado (art. 121, §2º, II e IV, e art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal). A defesa requer (i) a absolvição sumária em razão da alegada legítima defesa e (ii) a impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP para a pronúncia do recorrente; e (ii) estabelecer se há comprovação inequívoca da legítima defesa que justifique a absolvição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme disposto no art. 413 do CPP, sendo desnecessário juízo de certeza quanto à culpa do acusado.

4. A materialidade dos delitos está demonstrada nos autos pelos laudos periciais e boletins de ocorrência, enquanto os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo, incluindo o da vítima sobrevivente e de testemunhas presenciais.

5. A confissão qualificada do recorrente, ao admitir os disparos e alegar legítima defesa, não afasta os indícios de autoria nem autoriza, de plano, a absolvição sumária, uma vez que a versão defensiva é controvertida nos autos.

6. A legítima defesa, como excludente de ilicitude, deve estar cabalmente demonstrada para ensejar a absolvição sumária, o que não ocorre no caso, pois há divergências entre os depoimentos, sendo necessária a análise pelo Tribunal do Júri, conforme o princípio da soberania dos vereditos (CF, art. 5º, XXXVIII, d).

7. A jurisprudência do TJES e do STF reafirma que a decisão de pronúncia não exige prova incontroversa da intenção homicida, bastando a preponderância de provas incriminatórias para justificar a submissão do acusado ao Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza absoluta quanto à culpa do acusado.

2. A alegação de legítima defesa somente autoriza a absolvição sumária se estiver cabalmente demonstrada, o que não ocorre quando há divergências probatórias que demandam apreciação pelo Tribunal do Júri.

3. O decote de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, devendo, em regra, ser submetidas à análise dos jurados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE nº 016190012001, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 08.06.2022; TJES, RSE nº 045180014941, Rel. Des. Adalto Dias Tristão (Rel. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida), 2ª Câmara Criminal, j. 24.08.2022; STF, ARE nº 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
SEBASTIAO ALMEIDA
, em face da decisão de fls. 302/322, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES, que pronunciou a recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, e artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais às fls. 323/330, nas quais postula (1) pela absolvição sumária diante da caracterização da legítima defesa, e (2) pela impronúncia.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões recursais às fls. 333, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de pronúncia.

Decisão do Juízo de origem sustentando a decisão recorrida às fls. 336.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer no ID 12184292 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
SEBASTIÃO ALMEIDA
, em face da decisão de fls. 302/322, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES, que pronunciou a recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, e artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais às fls. 323/330, nas quais postula (1) pela absolvição sumária diante da caracterização da legítima defesa, e (2) pela impronúncia.

Constou dos autos que o recorrente desferiu disparos de arma de fogo - espingarda - contra as vítimas EGLAÍUSON SEVERO ALVES e ALEXCIA PINHEIRO ALVES, vindo a matar o primeiro e lesionar a segunda. Segundo a prova oral produzida durante as investigações e pela instrução processual, a motivação do delito teria sido uma discussão entre vizinhos sobre os cachorros soltos na rua.

Segundo constou da denúncia, os fatos se desenrolaram da seguinte forma:

“[...] No dia 01 de maio de 2022, por volta de 18h50min, na Rua da Matinha, Itaúnas, Conceição da Barra-ES, o denunciado agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, matou EGLAÍUSON SEVERO ALVES, bem como tentou matar ALEXCIA PINHEIRO ALVES, não tendo o crime se consumado em relação à última por circunstâncias alheias a vontade do agente.

No dia dos fatos, os militares, após receberem informações de que havia ocorrido uma situação de disparo de arma de fogo na Vila de Itaúnas, deslocaram até o local.

Ato contínuo, ao chegarem ao local, se depararam com algumas testemunhas que informaram que toda a situação havia iniciado em consequência de uma briga de cachorros. Por volta das 18h, a Sra. Jéssica avançou no cachorro do denunciado onde a Sra. Jéssica, imediatamente abraçou seu cachorro e o tirou da briga, momento em que o denunciado chutou o cachorro da Sra. Jéssica e proferiu palavras de ameaça, dizendo: “se o seu cachorro matasse o meu eu iria te matar e matar o seu cachorro”.

Após, a Sra. Tatiana (irmã da Jéssica), foi até a residência do denunciado para conversar, porém ele estava muito alterado, gerando assim uma discussão, onde o denunciado empurrou a Sra. Lindinalva (esposa da vítima fatal) pelo peito.

A Sra. Lindinalva tentou separar o denunciado e sua filha Tatiana, pois estavam em vias de fato, e o denunciado já havia dado vários socos na Sra. Tatiana. Ao se separarem, todos foram para suas residências, mas o denunciado apareceu com uma espingarda na mão e atirou, com animus necandi, de maneira a dificultar a defesa da ofendida, em direção à residência da Sra. Tatiana, atingindo a Sra. Alexcia (filha e Lindinalva), que se encontrava desarmada e não morreu tão somente por não ter sido atingida em região letal de seu corpo.

Após, o Sr. Eglaíuson, portando um bastão de madeira, golpeou a mão do imputado e arremessou-o em direção à residência do denunciado, momento em que o denunciado, novamente com animus necandi, bem como de modo a dificultar a defesa do ofendido que se encontrava desarmado, foi em até a residência deste atirou em direção a Eglaíuson, ocasionando a sua morte. A conduta do denunciado foi motivada pela discussão precedente, o que revela a intensa desproporcionalidade em relação aos atos por ele praticados. [...]”

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Para que seja proferido juízo de pronúncia é necessário que sejam preenchidos os requisitos previstos no art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação.

Após analisar o caderno processual, principalmente a decisão de combatida, que se encontra encartada às fls. 302/322 dos autos físicos, verifiquei que existem fundados indícios de que o ora recorrente possa ter sido, ao menos em tese, o executor dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado em questão, o que neste momento processual já se mostra suficiente para o seu pronunciamento, já que existem nos autos
prova suficiente da
materialidade
,
conforme se infere do Boletim Unificado de fls. 16/18, Laudo de Exame Cadavérico de fls. 97; Auto de Apreensão de fls. 103; Laudo Pericial de fls. 197/199; Laudo Pericial de fls. 201/207 e Laudo de Exame de Local de fls. 208/210.

Já os
indícios suficientes de
autoria
, ressoam cristalinos, diante dos depoimentos prestados pela família das vítimas durante a instrução, inclusive da vítima sobrevivente, que esclareceu que o recorrente teve um acesso de raiva após uma discussão sobre os cachorros do acusado e das vítimas.

Acerca do tema, sobreleva destacar que o recorrente admitiu, quando interrogado em juízo, ter disparado contra as vítimas, confessado de forma qualificada o delito, já que invoca a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Ao prestar depoimento em juízo, o recorrente relatou que seu cachorro, da raça “pinscher”, foi atacado pelo cão da vizinha Jéssica, da raça “pitbull”. O recorrente alega ter agido em legítima defesa até o momento em que desferiu um soco, quando foi ameaçado de morte. Diante disso, entrou em sua casa, armou-se com uma espingarda e posicionou-se na porta.

Ainda segundo o acusado, a vítima Alexcia, estando armada, disparou contra ele, errando o alvo. Em resposta, ele atirou em direção à parede, atingindo acidentalmente a mão de Alexcia. Após o ocorrido, todos retornaram às suas casas, mas Jéssica e seus familiares logo saíram e se dirigiram à residência do réu. Ao perceber que Eglaíuson portava uma pistola e o baleou, o réu, em legítima defesa, revidou, atingindo fatalmente Eglaíuson.

A versão apresentada pelo recorrente foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas Maria Lucia Porto Silva e Ivanilda Porto, respectivamente esposa e cunhada do recorrente.

A vítima sobrevivente Alexcia Pinheiros Alves, por sua vez, ao ser ouvida em juízo, declarou que a disputa teve início devido a um conflito entre os cachorros, agravado por uma desavença preexistente entre o acusado, sua esposa e sua irmã Jéssica. Ela relatou que sua mãe procurou o acusado para dialogar, após Jéssica relatar ameaças a ela e seu cão. No entanto, o acusado, já exaltado, agrediu sua mãe, levando sua irmã Tatiana a confrontá-lo fisicamente. Alexcia afirmou que observava a cena do portão, sem se envolver diretamente.

A depoente ainda afirma que a briga prosseguiu com Jéssica e a esposa do acusado, além de outra mulher não identificada, trocando agressões. Quando sua mãe conseguiu apartar a briga, o acusado entrou em sua casa e retornou armado com uma espingarda. Ao perceberem a arma, todos correram para se proteger, mas o acusado efetuou um disparo que atingiu a mão de Alexcia.

Alexcia disse ainda que seu pai, Eglaíuson, morto no confronto, chegou ao local com um pedaço de madeira, que arremessou contra o acusado, acertando sua esposa. O acusado, então, disparou contra seu pai. Alexcia acrescentou que seu pai, mesmo ferido, também disparou contra o acusado, embora ela desconhecesse que ele possuísse uma arma de fogo. Por fim, ela confirmou o depoimento prestado à polícia.

Ressalto que as testemunhas Lindinalva Campos Pinheiro, Tatiana Pinheiro Alves e Tatiana Pinheiro Alves, respectivamente mãe e irmãs da vítima sobrevivente, corroboraram o seu relato quando ouvidas em juízo.

Pelo cotejo da prova mencionada não há que se falar em despronúncia, já que existem indícios de que, ao menos em tese, o recorrente possa ter sido autor dos disparos, encontrando-se satisfeitos os requisitos previstos no já citado art. 413 do CPP, que são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

“
Doutrina e jurisprudência são assentes em estabelecer que, na ocasião da pronúncia, a desclassificação da conduta somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de dolo na conduta do agente. Qualquer dúvida a respeito da intenção deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.”
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 016190012001, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022).

Do mesmo modo, não há como prosperar, no presente momento, a pretendida absolvição sumária diante do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, sob a alegação de que o réu pronunciado teria revidado injusta provocação.

Diante dos depoimentos transcritos, a tese de defensiva de legítima defesa não se mostra comprovável de plano, uma vez que a maioria das testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em expor que o acusado não foi atingido por injusta agressão, atual ou iminente, extrapolando o uso moderado dos meios necessários, ceifando injustamente a vida de uma das vítimas e lesionando outra.

Desse modo, a eventual presença da legítima defesa deverá ser decidida mediante apreciação do Tribunal do Júri, por força do princípio da soberania dos vereditos.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INOCORRÊNCIA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INADEQUAÇÃO - DECOTE DE QUALIFICADORAS INVIABILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
A absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o recorrente, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Havendo indícios de animus necandi na conduta atribuída ao recorrente, se torna impossível o acolhimento, neste momento, do pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, devendo a matéria ser submetida à análise pelo Conselho de Sentença. O decote de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer se restar demonstrada a sua manifesta improcedência, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República (CRFB/88). Recurso desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 045180014941, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Por fim, ressalto que a sentença de pronúncia se trata de decisão interlocutória, de conteúdo declaratório, em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que alcançado “
standard”
probatório

suficiente para a decisão de pronúncia, já que nesta fase não se exige a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.